Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701505-66.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A AGRAVADOS: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão recorrido se equivocou quanto ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva, bem como, em relação à autoridade competente para aplicar da sanção administrativa. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Por fim, acrescenta que o apelo não apontou divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018